Tribunal: TJMT
Processo: 0006787-97.2013.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006787-97.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Multa de 10%]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE GALVAO - CPF: 204.576.691-87 (APELANTE), ALVARO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 040.763.111-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), ELYJAKSON DA SILVA LOPES - CPF: 015.314.791-11 (ADVOGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), RICARDO VAZ CARDOSO - CPF: 631.685.101-49 (ADVOGADO), VALDECIR MIRANDA FERREIRA - CPF: 925.157.971-72 (APELANTE), ALVARO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 040.763.111-91 (ADVOGADO), VALDECIR MIRANDA FERREIRA - CPF: 925.157.971-72 (APELADO), ELYJAKSON DA SILVA LOPES - CPF: 015.314.791-11 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), RICARDO VAZ CARDOSO - CPF: 631.685.101-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANO MORAL E MATERIAL – REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA – INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS – FALHA NA INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO REQUERIDO EVIDENCIADA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO MATERIAL COM BASE EM PROVA UNILATERAL – QUESTÃO QUE NÃO SE MOSTRA UNICAMENTE DE DIREITO –
VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA -

ART. 10 DO CPC – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO MÚTUA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO -
NULIDADE – CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA -

DECISÃO CASSADA - RECURSO PRINCIPAL PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

1.

Ainda que decretada a revelia da Fazenda Pública Municipal, não se aplicam os efeitos materiais de tal ato, em virtude do princípio da indisponibilidade do interesse público.

2.

Quando o pleito indenizatório envolve dano material, que depende da produção de prova contundente dos fatos, a questão se mostra de fato e de direito, o que torna impróprio o julgamento antecipado da lide.

3.

Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil/2015, o juiz não deve decidir, em grau algum de jurisdição, com base em documentos ou fundamentos a respeito dos quais não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, regra essa que se consubstancia em verdadeiro corolário do princípio da cooperação mútua.

4.

O princípio da cooperação, regra que complementa a garantia do contraditório, consubstancia-se no esforço dos sujeitos processuais, a fim de evitar acontecimentos que possam dilatar, injustificadamente, a marcha processual.

5.

Verificada a ocorrência de falha na intimação da parte, para se manifestar sobre a juntada de novos documentos, sobretudo, quando de tal fato decorre o julgamento antecipado da lide, vindo a ser franqueado o acesso do interessado aos autos, apenas, quando já iniciado o cumprimento da sentença em seu desfavor, o reconhecimento da nulidade, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a repetição dos atos processuais, a partir daquele vício, se torna medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Município de Primavera do Leste, seguido de Apelo Adesivo, interposto
por
Valdecir Miranda Ferreira
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de mesma denominação, que julgou procedentes os pedidos formulados por este segundo, nos autos da ação indenizatória manejada em desfavor da citada Fazenda Municipal, condenando-a ao pagamento de R$ 368,89 (trezentos e sessenta e oito mil e oitenta e nova centavos), a título de dano material, R$ 22.750,00 (vinte e dois mil e setecentos e cinquenta reais), pelos lucros cessantes reconhecidos, e R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais entendidos configurados
(id.
3946102
).

O Juízo
a quo
declarou ter havido sucumbência recíproca e, assim, determinou fossem rateadas as custas processuais e os honorários advocatícios, na proporção de 80% pelo requerido e os 20% remanescentes pelo autor.

O Autor deu início ao cumprimento da sentença (id.
3946105
).

Instado a se manifestar, o Município de Primavera do Lesta interpôs Recurso de Apelação, pugnando seja declarada a nulidade da sentença invectivada, e dos atos que a ela foram subsequentes, ao fundamento de que, na hipótese, não respeitado o devido processo legal (id.
3946110
).

Instado a se manifestar,
Valdecir Miranda Ferreira
apresentou suas contrarrazões (id.
3946112
) e, concomitantemente, interpôs Apelo Adesivo, vindicando a majoração dos danos morais fixados em primeira instância e adequação da verba honorária à norma processual (id.
3946113
).

Contrarrazões ao Apelo Adesivo foram juntadas aos autos (id.
3946114
).

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse público ou social a demandar a sua intervenção (id.
5525556
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, cuida-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Primavera do Leste, seguido de Apelo Adesivo, interposto
por
Valdecir Miranda Ferreira
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de mesma denominação, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória proposta por este segundo, em desfavor daquele primeiro
.

Da análise do caderno processual, verifica-se que
Valdecir Miranda Ferreira ingressou com a ação indenizatória,
arguindo ter sofrido um acidente, em 21/03/2013, quando, pilotando sua motocicleta, na qual trafegava com sua esposa, ao tentar se desviar de um buraco, caiu em um segundo, vindo a lesionar seriamente o seu tornozelo, com uma fratura exposta, que o impossibilitou de trabalhar por cerca de 06 (seis) meses.

Sustentando estar em baixa velocidade, naquela ocasião, o que, entrementes, não impediu a citada fatalidade, haja vista a presença de três buracos consideráveis na pista de rolamento, sem qualquer sinalização ou iluminação pública, requereu ser indenizado pelos danos experimentados.

O Juízo sentenciante entendeu por bem julgar antecipadamente a lide, conforme dispositivo sentencial a seguir:

“(...)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para:

1.

CONDENAR a parte requerido ao pagamento de R$ 368,89 (trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos), o título de danos materiais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 6% ao ano, conforme a Lei 9.494/97, o partir da citação e correção monetária segundo INPC a partir do evento donoso;

2.

CONDENAR o parte requerida ao pagamento de RS 22.750,00 (vinte e dois mil setecentos e cinquenta reais), o título de lucros cessantes, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 6% ao ano, conforme o Lei 9494/97, a partir da citação e correção monetária segundo INPC a partir do evento danoso;

3.

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de RS 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, valor este acrescido de juros de 6% ao mês, a partir da data do evento danoso, e correção monetária da data do arbitramento,
in casu
, a data da sentença, nos termos do Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. nos termos do artigo 85, § 29, do Código de Processo Civil, em favor da parte requerente.

Fixo honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em favor da requerente
.

Tendo em vista que a parte requerente decaiu de parte ínfima do pedido, condeno as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 80% (oitenta por cento) para a requerida e 20% (vinte por cento) para o requerente, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.

A presente sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma de reexame necessário, consoante previsão expressa do artigo 496, §39, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
(...)”

Inconformado,
o Município de Primavera do Lesta interpôs Recurso de Apelação, pugnando seja declarada nula a sentença e os atos a ela subsequentes, ao argumento de que não respeitado o devido processo legal (id.
3946110
).

Por sua vez,
Valdecir Miranda Ferreira
interpôs Apelo Adesivo, vindicando a majoração dos danos morais fixados e adequação da verba honorária à norma processual (id.
3946113
).

Da verificação do trâmite processual, observa-se que o Município de Primavera do Leste, quando citado, não apresentou, inicialmente, qualquer impugnação (id.
3946087
), o que levou o Juízo Singular a decretar a sua revelia (id.
3946090
).

Na sequência, o autor peticionou nos autos, juntando a cópia de um contrato de prestação de serviço, cujo cumprimento por ele teria sido supostamente inviabilizado, em decorrência dos fatos aqui narrados (id.
3946091
).

A partir da citada juntada, o Juízo de Piso determinou a intimação das partes, a fim de especificarem as provas que desejasse produzir.

A Fazenda Municipal arguiu já ter sido pago, no caso, o Seguro DPVAT e que não teriam sido apresentadas provas robustas dos alegados danos, de modo que requerera o depoimento pessoal do Autor (id.
3946094)
.

O Autor, nesse momento, nada requereu (id.
3946097
).

O Juízo de Primeiro Grau, então, determinou a nova intimação do Ente Municipal, a fim de que este se manifestasse sobre as provas documentais juntadas pelo Autor, posteriormente ao protocolo da sua petição inicial, ou seja, quanto a um suposto contrato de prestação de serviço, tendo por objeto a construção de uma casa pelo Requerente, que, segundo consta, exerce a profissão de pedreiro.

Ocorre que, pelo que se infere dos andamentos processuais, nessa oportunidade, quem foi intimado, na verdade, foi o próprio autor (id.
3946099
), o que culminou na certificação do decurso de prazo sem o atendimento ao último
decisum
, a toda evidência, de maneira equivocada (id.
3946100
).

Os autos revelam, portanto, que, de fato, houve desordem no andamento processual, notadamente, porque a Fazenda Municipal, a partir de então, só foi intimada quando já em trâmite o cumprimento de sentença.

Sabe-se que todas as decisões judiciais devem se apoiar no contraditório e na ampla defesa, vedando-se a decisão-surpresa, sob pena de cerceamento de defesa.

É imprescindível, pois, a concessão de iguais oportunidades a ambas as partes, sobretudo, em virtude da regra emanada do artigo 10, do Código de Processo Civil, que assim apregoa:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

O novo conceito do contraditório demanda que o juiz e as partes se comportem cooperativamente, diante da ordem jurídica a interpretar/aplicar no caso concreto. Consoante essa visão, é absolutamente indispensável que tenham as partes a possibilidade de se pronunciar sobre tudo que puder servir de ponto de apoio para as decisões, inclusive quanto àquelas questões que o juiz deva apreciar de ofício.

Afinal, a garantia ao contraditório, além de importar a participação das partes em juízo, confere a segurança jurídica ao cidadão, no que tange aos atos jurisdicionais do Estado.

Na hipótese, ao contrário, houve clara afronta ao regramento processual civil retrocitado.

Com efeito, diante da inobservância do princípio do contraditório e do direito à ampla defesa, assegurados pelo art. 5
o
, inc. LV, da Constituição Federal, a decisão
a quo
deve ser cassada, a fim de propiciar a renovação dos atos processuais, para a correta e adequada prestação jurisdicional.

Forte nesses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, para
cassar a sentença de Primeiro Grau e, assim, determinar o retorno dos autos à origem, para a regular continuidade da tramitação processual, a partir da intimação do Município de Primavera do Leste, para se manifestar sobre a prova documental juntada pelo autor, após o protocolo da sua petição inicial (contrato de prestação de serviço, para a construção de uma casa). De consequência,
JULGO PREJUDICADO
o Apelo Adesivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021